Tribunal: TJDFT
Processo: 0718914-32.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. FILHA MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. DESEMPREGO FORMAL. CAPACIDADE DO GENITOR. NÃO EXONERA O DEVER DE SUSTENTO. FIXAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante para tal desiderato. Sob esse fundamento é que se assenta o binômio necessidade-possibilidade.
2. Em se tratando de menor, presume-se a necessidade de alimentos, de modo a abranger despesas com moradia, alimentação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e educação.
3. O fato de o alimentante encontrar-se temporariamente sem emprego formal é insuficiente para impedir o aumento do valor da pensão anteriormente fixado, sobretudo porque este possui plena capacidade para se inserir no mercado de trabalho, bem como por ter sido comprovado que o alimentante tem atuado de forma autônoma auferindo renda superior à que recebia em seu emprego anterior.
4. Considerando a situação fática apresentada, a prestação alimentícia fixada pelo Juízo a quo atendeu aos ditames legais, não se mostrando desproporcional.
5. Recurso conhecido e improvido.